Tribunal: TJMT
Processo: 1005361-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005361-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MOSCHEN FLORES - CPF: 014.921.271-24 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO VEÍCULO NÃO SOLUCIONADAS PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VISTORIA ANTERIOR À COMPRA NÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR A TEOR DO ARTIGO 373, I, DO CPC – VEÍCULO VENDIDO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Inexistindo nos autos prova da vistoria quando da aquisição do veículo usado, cuja negociação se deu com pessoa estranha aos autos, ou de perícia técnica a fim de comprovar que o vício era de fabricação e que não foi solucionado pela autorizada, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005361-28.2019.8.11.0003

APELANTE:

BRUNO MOSCHEN FLORES

APELADOS:

PAETTO VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO MOSCHEN FLORES
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face da
PAETTO VEICULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, que julgou improcedente o pedido da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,

fixado em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma integral da sentença, ao fundamento de que se está
diante de uma relação de consumo, onde existiu durante toda a instrução processual disparidade de força probatória entre as partes, sendo inequívoco que o apelante é a parte hipossuficiente da relação em testilha.

Assevera que diante da inversão do ônus da prova,
“cabia as Apeladas comprovar que o veículo FIAT UNO não comportava vícios ou que seus serviços de reparo foram prestados de maneira satisfatória, afinal, o veículo foi entregue a própria 1a Apelada quando o Apelante adquiriu o POLO”
(sic).

Aponta que
“
adquiriu o veículo FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, ano/modelo: 2016/2017, objeto da discussão nos autos, através da garagem de veículos STOCKCAR em 19/03/2018. Porém, logo na sequência, passados 30 dias da compra, o veículo passou a apontar “anomalia de injeção”, o que leva o veículo a perder força de locomoção em aproximadamente 70% (setenta por cento)
” (sic).

Informa que “
a fim de identificar o problema o Apelante levou o veículo em oficinas particulares, mas nem uma oficina foi capaz de descobrir o verdadeiro problema, de modo que nem uma se propôs a executar qualquer serviço no veículo, pois a principal suspeita seria de um defeito de fabricação (vício do produto), diante do fato de tratar-se de um veículo novo, com pouquíssimos quilômetros rodado”
(sic).

Defende que
“embora o Douto Magistrado de piso não tenha identificado e visualizado os vícios ocultos do automóvel e o nexo de causalidade com os serviços das Apeladas, inclusive quanto aos reparos prestados de modo falho e moroso, com os inquestionáveis danos suportados pelo Apelante
(...)” (sic).

Registra que
“tanto a concessionária autorizada (1a Apelada) como a fabricante (2a Apelada) não detectaram sequer o real problema do veículo, pois todas as vezes que o automóvel foi levado a conserto passava por “testes”, sem solução, e acabava retornando ao Apelante com avarias mais complexas”
(sic).

Finaliza argumentando que
“a sentença posta em discussão merece reparos, pois as Apeladas atuaram com falhas na prestação de seus serviços, desde a fabricação do automóvel (vício do produto) até nos serviços de reparo”

(sic),
e em decorrência dessas falhas, sofreu prejuízos de ordem moral e material, sobretudo por ser uma pessoa que possui limitações físicas, ficando dependendo de terceiros para levá-lo e buscá-lo nos lugares.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso
para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, nos moldes pleiteados na exordial; subsidiariamente, requer a reforma quanto aos honorários sucumbenciais fixados, minorando-os de 20 para 10% (dez por cento), por trata-se da porcentagem que melhor se coaduna com o caso em apreço e os requisitos do art. 85, §2o, do CPC
(Id. 123641540).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 123641543 e 123641545.

O autor é beneficiário da gratuidade da justiça consoante certidão acostada no Id. 124150076.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão de
BRUNO MOSCHEN FLORES
, ora apelante, compelir
PAETTO VEICULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, ora apeladas, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação dos serviços

desde a fabricação do automóvel (vício do produto) até nos serviços de reparo do veículo.

O autor alega, em suma, ter adquirido um veículo adaptado, FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 E, PAS/AUTOMAVEL/NENHUMA, placa: PYN1346, RENAVAM no. 01099807570, cor Prata, ano de fabricação 2016, modelo 2017, junto ao estabelecimento comercial STOCKCAR, no dia 19 de março de 2018, vindo aquele, dias após a compra, a apresentar falhas de potência.

Informa que não foi acionada a garantia da garagem responsável pela venda do veículo, pois não se tratava de defeitos no câmbio e no motor, na qual vem a ser uma garantia de 90 (noventa) dias, fixada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, entretanto, buscou auxílio de outras oficinas que não descobriram a origem do problema, apenas levantando suspeitas de possível defeito de fabricação.

Prossegue informando que buscou a concessionária autorizada da FIAT em Rondonópolis, a ora requerida PAETTO VEICULOS LTDA, para descobrir o defeito e tentar solucioná-lo, entretanto, afirma que o defeito não foi solucionado pela mesma, embora tenha deixado o veículo para conserto por reiteradas vezes.

Pontua que o veículo não tinha mais do que 20.000,00 (vinte mil) quilômetros rodados, estando ele praticamente ‘novo’, demostrando-se, pela lógica, que se trata de um problema de fabricação

Aduz que a requerida ofereceu o veículo POLO, marca VOLKSWAGEN, placa QCO-1254, no valor de R$54.900,00, como uma “solução” para o problema do requerente, sendo abatido o valor do UNO e financiada junto a Cooperativa de Crédito SICRED – Rondonópolis, a diferença de R$27.861,00, alegando que arcará com juros à beira de R$11.123,64.

Ademais, cita que o referido veículo (POLO) teria sido anunciado com farol de milha e sensor de estacionamento, assessórios que o veículo entregue não possuía, arcando o autor com o custo de R$2.500,00, a título de peça e da mão de obra, para instalação dos itens referenciados.

Diante desses argumentos, propôs a presente demanda, buscando a condenação das requeridas (fabricante e concessionária autorizada) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Em face da ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste feito, passo desde logo a análise do mérito da lide.

Conforme se desprende dos autos, a parte autora adquiriu um veículo usado (FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0), ano de fabricação 2016, modelo 2017, tendo o requerente, alegado que após alguns meses o veículo referenciado teria apresentado vícios, não solucionados pela parte requerida.

No entanto, não restaram demonstrados na liça quais os vícios apresentados no automóvel e o nexo de causalidade entre os reparos anteriores, com os defeitos a serem cobertos pela garantia, tendo em vista que a perícia no veículo restou impossível, uma vez que o autor não é mais proprietário do veículo UNO, o qual foi dado como parte do pagamento do veículo POLO, consoante reconhecido na exordial.

Melhor sorte não se reserva ao pedido de indenização pela ausência de farol de milha e sensor de estacionamento no veículo POLO, tendo em vista que são acessórios de fácil constatação, e tendo o autor aceitado o veículo sem referidos assessórios, não há que se demandar ressarcimento, uma vez, que consoante narrado na exordia
“lhe foi apresentado um veículo VW POLO MF, PAS/AUTOMOVEL/NENHUMA, marca VOLKSWAGEN, cor prata, ano de fabricação 2018, ano de modelo 2018, placa QCO-1254, como solução do problema.”
(20182853 - Pág. 16), que por se tratar de veículo usado, é dever do autor realizar no mínimo uma inspeção visual.

Ademais, em detida análise dos fatos e documentos acostados nos autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegação, de que foi coagida/obrigada pela parte ré a comprar o veículo POLO, ou mesmo a realizar o financiamento, este inclusive, realizado com terceiros estranhos aos autos, portanto, não há que se falar em ressarcimento/indenização, pelos juros decorrentes do empréstimo livremente ajustado pelo autor e financeira, que sequer integra a presente lide.

Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (grifamos)

(...)

Iluminado pelas orientações pretorianas encimadas, bem como, diante do cenário processual enfocado, verifico que não há nos autos prova segura de qualquer irregularidade nos serviços prestados pela parte ré, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fincado no
disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”
(Id. 123641538)

Contra tal sentença se insurge o autor-apelante, pugnando pela sua reforma, ao argumento que as a
peladas atuaram com falhas na prestação de seus serviços, desde a fabricação do automóvel (vício do produto) até nos serviços de reparo, e que em decorrência dessas falhas sofreu prejuízos de ordem moral e material, sobretudo por ser uma pessoa que possui limitações físicas, ficando dependendo de terceiros para levá-lo e buscá-lo nos lugares.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, o
Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, para que manifeste o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, já que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existir independentemente de culpa.

Ao reverso, se impõe a análise das excludentes de responsabilidade elencadas no artigo 14, § 3o do CDC, qual seja:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em estudo, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não restaram demonstrados quais os vícios apresentados no automóvel e o nexo de causalidade entre os reparos anteriores, com os defeitos a serem cobertos pela garantia, tendo em vista que a perícia no veículo restou impossível, uma vez que o autor não é mais proprietário do veículo Uno, o qual, confessadamente, foi dado como parte do pagamento do veículo Polo.

Assim, o recorrente deveria ter realizado provas a fim de comprovar o direito alegado, todavia, sequer comprovou que o veículo usado que adquiriu teve suas revisões e manutenções efetivadas nas datas programadas. Ademais, saliente-se que não deixou o autor de se acautelar ao não vistoriar o veículo usado a ser adquirido, vez que há desgaste natural pelo próprio tempo de uso do mesmo.

O próprio autor alega na inicial que tentou reparos realizados em oficinas não autorizadas, sem sucesso, e conforme se constata das ordens de serviços carreadas aos autos, o veículo estava “fora do período de garantia”.

Nessa senda, a fim de comprovar o aduzido vício de fabricação no veículo adquirido ou mesmo falhas nos reparos pela autorizada, deveria a parte autora ter produzido provas que os demonstrassem, e que ensejaram o defeito do automóvel, comprovando que tais problemas não advieram da má utilização do bem ou da ausência de manutenção por meio das revisões programadas, o que não se desincumbiu.

Da mesma forma, descabida a alegação do autor de que foi coagido/obrigado pela parte ré a comprar o veículo Polo como solução do imbróglio, ou mesmo a realizar o financiamento com terceiro estranho aos autos, posto que não comprovada tal alegação.

De mais a mais, quanto ao pleito de indenização a título de ressarcimento ante suposta promessa de entrega de farol de milha e sensor de estacionamento no veículo Polo, coaduno com o entendimento do juízo de origem de que não procede o pedido uma vez que são acessórios de fácil constatação, e tendo o autor aceitado o veículo sem referidos acessórios, não há se falar em ressarcimento.

Assim sendo, nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia a ele o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, comprovar a falha na prestação dos serviços por parte das apeladas, o que não ocorreu na espécie, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO – PRODUÇÃO DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA ANTERIOR À COMPRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações. Como não há prova da vistoria quando da aquisição do veículo usado, ou de perícia técnica a fim de comprovar que o vício se estendia de prazo anterior à compra do bem, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 00008524220128110092 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

Nesse mesmo trilhar seguem precedentes deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE VEÍCULO OBJETO DE NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – DEFEITO NO MOTOR APÓS QUATRO MESES DE USO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, E NÃO REDIBITÓRIA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 455 DO CC –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DEFEITO SUPERVENIENTE E A CONDUTA DO RÉU – VEÍCULO USADO CUJAS FALHAS MECÂNICAS SÃO INERENTES AO BEM – AUTORA QUE ACEITOU O VEÍCULO SEM REVISA-LO – PRETENSÃO RESSARCITÓRIA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão autoral não visa desfazer o negócio jurídico (ação redibitória) e nem o abatimento do preço (ação quanti minori), mas sim busca a indenização pelo que gastou com o conserto do veículo e, ainda, pelos danos morais que alega ter sofrido em virtude do ocorrido, cuja prescrição se opera em três anos, consoante prevê o art. 206, § 3o, IV e V, do CC. 2
. Cabia à parte autora adotar providências mínimas quanto à qualidade do veículo usado antes de aceita-lo como forma de pagamento, até porque é natural o aparecimento e a ocorrência de problemas, trata-se de algo esperado para bens com tais características, daí porque não poderia a autora simplesmente descartar a necessidade de revisar o veículo antes de aceita-lo, não sendo possível admitir que incorreu em erro ou, então, deixou-se enganar pelo réu porque este lhe assegurou que o veículo viria em perfeito estado, haja vista que, repito, não se tratava de veículo novo, que possuía considerável tempo de uso (provável que nem se classificasse como semi-novo) e, ainda, o réu não possuía conhecimentos técnicos para lhe garantir a qualidade do bem de forma técnica, não constando qualquer prova que esse garantiu a procedência com base em previa revisão mecânica de sua parte
.”

(TJMT Apelação Cível 0003205-97.2009.8.11.0015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 16/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RETÍFICA DE MOTOR
– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre os defeitos apresentados no veículo e o serviço de retífica de motor prestado pela apelante, incabível sua responsabilização civil.
”

(TJ-MT - APL: 00437271520148110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/02/2016)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - REVELIA -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOSALEGADOS.
A presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa e cabe ao Juiz formar o seu convencimento e motivar sua decisão com base nas alegações e provas apresentadas. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 333, I, do CPC. A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.”

(TJMT Apelação Cível 119810/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 30/09/2015, Data da Publicação 05/10/2015)

Por fim, mantenho o percentual fixado a título de honorários advocatícios, porquanto se mostra razoável e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar o valor dos honorários advocatícios nesta esfera recursal, porquanto fixado na origem no teto máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022